Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, CP), fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 13 (treze) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo mediante grave ameaça; (ii) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de exercício arbitrário das próprias razões; (iii) verificar a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, apreensões e, sobretudo, por depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares, que relataram a confissão espontânea do réu no momento da prisão.
4. A grave ameaça se caracteriza pela intimidação verbal e pelas ordens impositivas que restringiram a liberdade de reação dos funcionários, sendo desnecessária a comprovação do uso de arma de fogo para a configuração do delito de roubo.
5. Não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 345 do CP, pois não há prova de dívida legítima a justificar a conduta, e o dolo evidenciado foi o de subtração patrimonial mediante ameaça, típico do animus furandi.
6. A incidência da majorante pelo concurso de pessoas é devida, haja vista a dinâmica delitiva que indica a participação de mais de um agente, além da confirmação testemunhal da participação de mais de uma pessoa na execução do delito.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.